Tribunal: TJDFT
Processo: 0726685-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DO DÉBITO. CÁLCULOS DA CONTADORIA. OBSERVÂNCIA AO JULGADO EXEQUENDO. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante, que alega a existência de contradição, omissão e obscuridade no v. acórdão que, por maioria, negou provimento ao seu agravo de instrumento.
2. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. Não se verificam os vícios apontados pela embargante, porquanto a matéria deduzida no agravo de instrumento e os respectivos cálculos do débito foram examinados no voto condutor do acórdão, o qual concluiu que as 16 notas fiscais mencionadas pela agravante foram devidamente incluídas na planilha da Contadoria Judicial. Trata-se, em verdade, de pretensão de reforma do acórdão embargado, mas os embargos de declaração não constituem a via adequada para tanto.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.